Tribunal: TJMT
Processo: 1016858-14.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016858-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS - CPF: 327.008.811-68 (AGRAVANTE), ARTUR LUAN PASSARINI - CPF: 041.797.871-56 (AGRAVANTE), PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (AGRAVADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO
– DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer havia sido citado na demanda principal.

Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, de modo que a suposta inadimplência não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

Não existindo, até a interposição do presente agravo, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS e ARTUR LUAN PASSARINI contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1003266-76.2020.8.11.0007, movida em desfavor de PAULO MARTINI, que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, para o fim de proceder com o arresto dos semoventes (bovinos) de propriedade do réu, removendo-os para local a ser determinado, nomeando os autores como depositários dos referidos bens.

Em suas razões, anota a parte agravante que o agravado foi notificado, em seu endereço, nos dias de 12 e 22 de junho de 2020, mas que, no entanto, ignorou todas as condições impostas na notificação, deixando de efetuar os devidos pagamentos, incorrendo em mora desde então.

Afirmam que correm o iminente risco de dano ao direito, face às ações de má-fé advindas do agravado, o qual descumpriu com várias obrigações do contrato celebrado e ainda não se manifestou sobre a mora.

Justificam a necessidade do arresto sob o argumento de que o agravado retirou todo o seu gado da propriedade dos agravantes, sem prestar qualquer esclarecimento quanto às demais obrigações, o que, por si só, já causa grande incerteza de reparação dos danos, haja vista que as obrigações se tratam de uma significativa quantia e não há qualquer informação quanto ao patrimônio do agravado.

Requerem a concessão dos efeitos da tutela de urgência cautelar, para determinar o arresto dos semoventes (bovinos) de propriedade do agravado, ou, alternativamente o arresto/sequestro de valores nas contas bancárias do agravado em favor dos agravantes, a fim de pelo menos garantir ao pagamento do aluguel do pasto e das vendas indevidas dos animais pertencentes aos agravantes.

No mérito do recurso, pugna seja dado provimento ao recurso, ratificando-se a tutela recursal ora pleiteada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 54973991).

Contraminuta da parte agravada (ID 67250962).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela provisória de urgência cautelar movida por MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS e ARTUR LUAN PASSARINI em face de PAULO MARTINI, alegando que a primeira demandante firmou contrato de arrendamento rural com o requerido em 06.11.2019, cujo objeto fora a exploração de atividade pecuária por este.

Seguem afirmando que, no curso do contrato de arrendamento, perceberam que o rebanho bovino que lhes pertenciam e que se encontravam em parte da área desse mesmo imóvel rural estavam desaparecendo do pasto. Assim, diligenciaram e obtiveram a informação de que o requerido havia indevidamente realizado a venda de tais animais para o Frigorífico Alvorada, sem autorização dos autores. Razão pela qual contataram o requerido para que este realizasse o pagamento pela venda indevida dos animais, porém, não obtiveram êxito.

Que o demandado previamente à referida venda tentou embarcar outra carga de gado que também pertencia aos autores, a qual restou infrutífera, vez que o funcionário da Fazenda dos demandantes impediu que os funcionários do requerido embarcassem os semoventes.

Asseveram que o réu também não cumpriu com os termos do contrato entabulado entre as partes, eis que manteve na área rural os bezerros com idade superior a oito meses de vida e não realizou o pagamento aos autores pela manutenção destes na propriedade, sendo seu dever vender os bezerros ou pagar o valor respectivo ao arrendamento mensal à primeira autora.

Que fora encaminhada ao requerido notificação extrajudicial, via cartório, no dia 05 de junho de 2020, advertindo-o sobre o seu inadimplemento e, por consequência, comunicando-lhe da rescisão contratual, a fim de cumprir, integralmente, com as obrigações outrora pactuadas.

Afirmam que com a notificação, o requerido providenciou a retirada de seu rebanho bovino da propriedade da primeira autora, mas que, contudo, não realizou o pagamento da multa rescisória, ante o inadimplemento positivo do contrato, bem como, não efetivou o pagamento pela venda indevida do gado e pela manutenção dos bezerros com idade superior a oito meses no pasto, além de não efetuar o pagamento dos dias proporcionais referentes ao aluguel da área rural.

Por fim, asseveram que em comunicação com o requerido, marcaram 19 (dezenove) vacas de propriedade do demandado em nome dos requerentes para fins de saldar a dívida pela venda indevida dos animais que pertenciam a estes.

Mas que, no último dia 12 de julho de 2020, o requerido determinou aos seus funcionários a retirada das referidas vacas da propriedade dos autores. Inclusive, levaram mais 06 (seis) animais de propriedade dos requerentes, invadindo o imóvel rural e destruindo completamente o alojamento construído no interior da área arrendada, danificando-a com a invasão e subtraindo bens.

Ao final, salientando possuírem conhecimento de onde se encontra o gado do requerido, pleiteiam, em caráter de tutela de urgência cautelar, a concessão liminar de arresto dos semoventes (bovinos) de propriedade do réu, removendo-os para local a ser determinado, nomeando os autores como depositários dos referidos bens.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência, a qual, todavia, poderá ser reapreciada acaso a situação se altere no curso da ação, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento
.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

O motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão dos autores/agravantes.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Contudo, para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

A pretensão da agravante trata-se de medida de caráter excepcional que visa garantir, futuramente, o pagamento aos credores, dos valores devidos pelo devedor, quando existem indícios de que este esteja se utilizando de ardis para não honrar a sua obrigação, o que não é o caso dos autos, pois sequer houve a formação da relação processual dos autos principais quando do indeferimento do pedido.

Como bem ressaltou o MM. Juiz de origem, “embora evidenciada a probabilidade do direito invocado pelos requerentes, em especial, por meio dos documentos carreados sob o ID 35350930 (Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins Pecuários), ID 35351000 (Ata Notarial) e ID 35351006 (Boletins de Ocorrência), ausente se encontra a demonstração mínima, em sede de cognição sumária, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, não há nos autos qualquer indício da necessidade de tutela conservativa do direito dos autores, vez que, as alegações de descumprimento contratual, bem como, de que não há informação quanto ao patrimônio do requerido e, ainda, de que os valores discutidos na ação tratam de significativa quantia, não são hábeis, por si sós, a justificar o arresto dos semoventes de propriedade do réu”.

No caso, a despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que ela não apresentou qualquer documento para comprovar que a parte requerida não possui condições de liquidar a dívida em futura execução, após eventual sentença de procedência, ou seja, que ela se encontra em estado de insolvência.

Somente a alegação da parte autora de que é credora da parte ré e que não está conseguindo receber, por si só, não é suficiente para embasar o pedido, ademais há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda.

Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, de modo que a suposta inadimplência não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer havia sido citado na demanda principal.

Portanto, não resta evidenciado que a parte demandada esteja se ausentado ou tentando furtar-se de ser localizada, ou, ainda, que tenha contraído dívidas extraordinárias, transferido bens a terceiros ou cometendo artifícios fraudulentos, com o objetivo de lesar credores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL. DEVEDOR AINDA NÃO CITADO. INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não ficou comprovado.” (TJ-RO, AI 0803070-42.2019.8.22.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: DES. ALEXANDRE MIGUEL, Julgado em 14/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu arresto cautelar de bem imóvel do devedor – Ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil – Os simples fatos de os devedores serem demandados em outras execuções e de existir anúncio de venda de um imóvel de propriedade do codevedor, sem outros elementos de prova, não justificam a concessão do arresto – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2074450-79.2020.8.26.0000, 24ª Câmara de Direito Privado, Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero, Julgado em 29/09/2020)

Desta forma, os documentos trazidos aos autos não permitem inferir que o agravado se encontra em situação de endividamento, inexistindo demonstração de dano ou risco irreparável a justificar, nesse momento, o deferimento da medida.

Assim, mostra-se razoável a manutenção da decisão agravada, de modo que o pedido de constrição liminar, fundado exclusivamente no direito de crédito, como no caso, é precipitado, impondo-se a observância do procedimento estabelecido pelos artigos 827 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, precedentes da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: AgRg no AREsp 507.114/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 03/06/2015. II - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp nº 1691646/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula 83 do STJ). 2. Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via Bacenjud. 3. A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Precedentes. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada neste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Não existindo, até a interposição do presente agravo, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação.

Portanto, o indeferimento da Tutela de Urgência de Arresto deve ser mantido, ante a necessidade de prévia citação do executado, nos termos do artigo 829, caput, do CPC, pois, na hipótese, não foi comprovada a necessidade de concessão liminar da medida para assegurar a efetividade da tutela judicial.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021